Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-29.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO DE ANIMAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelações interposta pelos réus contra sentença condenatória pelo crime de roubo circunstanciado e de receptação de animais, buscando exclusão da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, bem como a absolvição quanto ao crime de receptação ou a desclassificação para a modalidade culposa, além do afastamento da condenação por danos materiais.
2. A apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos.
3. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de receptação de animais, notadamente pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
4. Havendo pedido expresso na denúncia, reiterado em alegações finais, além de ter sido objeto de discussão em audiência de instrução e julgamento, cabível a fixação de indenização por prejuízos materiais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.